Tribunal: STF
Processo: HC 68623
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-18
Data de publicação: 1991-06-18

Ementa:
-HABEAS  CORPUS. Prescrição da pretensão punitiva nos crimes
de imprensa. Art. 41, da Lei n. 5.250/67.  O  lapso  prescricional  e
sempre de dois anos contados  do  fato  delituoso,  interrompendo-se,
porem, pelas causas previstas no Código  Penal  (art.117,  I  a  IV).
Inaplicabilidade da  Súmula  146.  Precedentes  do  Supremo  Tribunal
Federal.
         Ordem denegada.